Tribunal: TJSP
Processo: 2221162-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000808732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2221162-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante SERGIO LUIZ
DE ANDRADE e Paciente EDILSON HELLMANN BERNARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da impetração, nos termos em que proposta, no entanto, ex officio, CONCEDERAM
PARCIALMENTE a ordem de habeas corpus, em favor do Paciente EDILSON
HELLMANN BERNARDO, qualificado nos autos, para que, no prazo de 03 (três)
dias, seja transferido para estabelecimento penal de regime semiaberto, se ainda não
o foi, ou, na impossibilidade, que aguarde vaga em prisão domiciliar, anotando-se que
o mesmo deve permanecer recolhido em seu domicílio, enquanto aguarda a vaga
respectiva, não podendo se ausentar sem prévia autorização judicial. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2221162-38.2020.8.26.0000
&
VOTO No 42572
HABEAS CORPUS No 2221162-38.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: SÉRGIO LUIZ DE ANDRADE
PACIENTE......: EDILSON HELLMANN BERNARDO
ORIGEM........: VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE TUPÃ
(Juiz de Direito da 1a Instância: doutor PAULO GUSTAVO FERRARI)
O doutor SERGIO LUIZ DE ANDRADE Advogado, impetra
habeas corpus em favor de EDILSON HELLMANN BERNARDO, com
pedido de liminar, amparado no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e
art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, afirmando que ele
estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito
da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Tupã que, nos autos de
Execução Criminal no 1007584-38.2020.8.26.0637, não providenciou sua
transferência ao regime semiaberto, aguardando, portanto, a abertura de vaga
para o regime mais brando.
Sustenta, o Impetrante, que o Paciente foi promovido ao regime
semiaberto em 05.08.2020, “... no entanto, até a presente data, ainda se
encontra custodiado no regime fechado na Penitenciária de
Junqueirópolis ...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2221162-38.2020.8.26.0000
&
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, que seja concedida a
ordem “... para que o Paciente possa imediatamente ser colocado em regime
de prisão domiciliar ...” (fls. 01/07).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 10/12).
A autoridade indigitada coatora prestou Informações (fls. 15/16),
com apresentação de documentos (fls. 17/20).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer pela
denegação da ordem (fls. 23/26).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O habeas corpus, conforme preceitua o art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal, e o art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, é
o remédio constitucional previsto para assegurar ao cidadão sua liberdade de
locomoção na hipótese de latente constrangimento ilegal ou em sua
iminência.
Já o Agravo em Execução, previsto no art. 197, da Lei de
Execução Penal, é o recurso cabível para atacar qualquer decisão do Juiz das
Execuções Criminais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2221162-38.2020.8.26.0000
&
Se, no presente caso, atacando decisão, pretende o Impetrante o
direito do Paciente de ser colocado em prisão domiciliar por falta de
surgimento de vaga em regime intermediário, claro está que o presente writ
não é a via adequada para solucionar tal questão, pois não constitui sucedâneo
do recurso de Agravo em Execução, previsto na Lei de Execução Penal.
Nessa linha vem decidindo esta Colenda Câmara:
“... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso
expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP).”
(HC no 990.08.180041-1 Terceira Câmara de Direito Criminal Rel. LUIZ
PANTALEÃO, j. 23.06.2009).
“A decisão monocrática, então, sem embargo de sua inequívoca
razoabilidade, deveria merecer ataque através recurso adequado, que é o
Agravo (art. 197, Lei de Execuções Penais), não podendo então o
sucumbente, por consequência, reclamar, através desta via, a retificação
do julgado, porque a isso não se presta o 'writ'. Eventual correção do que
ficou decidido no Juízo de primeiro grau será examinada no julgamento
do recurso interposto, não no âmbito restrito, e para tanto inadequado, da
ação constitucional." (HC no 990.09.140968-5
Terceira Câmara de
Direito Criminal Rel. GERALDO WOHLERS, j. 23.06.2009).
“'HABEAS
CORPUS'
-
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
-
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO QUE DESAFIA
AGRAVO EM EXECUÇÃO - A estreita via do 'Habeas Corpus' não
permite o exame aprofundado do mérito do sentenciado. - Impossível
aferir o preenchimento do requisito subjetivo.
'Writ' que não é
sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em execução. - NÃO SE
CONHECE
DA
IMPETRAÇÃO
DE
'HABEAS
CORPUS'".
(HC no 990.08.183453-7
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. AMADO DE FARIA, j. 14.04.2009).
“'HABEAS CORPUS' - FALTA GRAVE - LAPSO TEMPORAL -
INTERRUPÇÃO - NOVOS BENEFÍCIOS - Embora se possa admitir que
a prática de falta grave não acarrete a interrupção do cômputo do período
para a obtenção de benefícios, a matéria é insusceptível de ser examinada
em 'habeas corpus'. - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2221162-38.2020.8.26.0000
&
QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
- A estreita via do 'Habeas Corpus' não permite o exame aprofundado
tanto do mérito do sentenciado, quanto das circunstâncias em que a falta
teria sido cometida, de maneira a relevar o seu acontecimento. -
Impossível afenr se a conduta do paciente caracterizaria uma falta grave.
'Writ' que não é sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em
execução. - NÃO SE CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS
CORPUS'".
(HC no 993.08.041844-6
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. AMADO DE FARIA, j. 27.01.2009).
Nesses termos, é o Agravo em Execução Penal o recurso cabível
para apreciar tais questões incidentes surgidas na execução da sentença
condenatória, nos termos do que disciplina o artigo 197, da Lei de Execução
Penal.
Vale consignar, desde logo, que o Paciente, ao que consta, com
pena a cumprir até 27.12.2030 (fls. 18, autos de origem), foi promovido ao
regime semiaberto aos 05.08.2020 (fls. 19, autos).
No entanto, tem realmente direito à sua transferência a
estabelecimento penal de regime semiaberto, justificando assim, mesmo que
ex officio, a determinação de que seja efetivada sua remoção no prazo de 03
dias para estabelecimento adequado, se ainda não o foi ou, na impossibilidade
sim, que aguarde a vaga em prisão domiciliar, permanecendo em sua
residência, não podendo dela se ausentar sem autorização judicial, no aguardo
da abertura da vaga respectiva.
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da impetração, nos
termos em que proposta, no entanto, ex officio, CONCEDO
PARCIALMENTE a ordem de habeas corpus, em favor do Paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2221162-38.2020.8.26.0000
&
EDILSON HELLMANN BERNARDO, qualificado nos autos, para que, no
prazo de 03 (três) dias, seja transferido para estabelecimento penal de regime
semiaberto, se ainda não o foi, ou, na impossibilidade, que aguarde vaga em
prisão domiciliar, anotando-se que o mesmo deve permanecer recolhido em
seu domicílio, enquanto aguarda a vaga respectiva, não podendo se ausentar
sem prévia autorização judicial.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)